Tribunal: TJDFT
Processo: 0717473-80.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717473-80.2023.8.07.0001 RECORRENTE: TATYANA MARQUES SANTOS DE CARLI, AURELIO PAJUABA NEHME RECORRIDO: VOETUR CONSOLIDADORA DE TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO. PAGAMENTO. CONDENAÇÃO DO EXECUTADO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. INVIABILIDADE. 1. Em cumprimento de sentença, o acolhimento da impugnação e o reconhecimento da compensação requerida, ante a existência de créditos e débitos entre as partes, acarreta a extinção do feito pelo pagamento e obsta a condenação do executado ao pagamento de honorários em favor do exequente. 2. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser cabível a fixação de honorários advocatícios in casu, vez que a impugnação apresentada pela recorrida gerou a compensação dos créditos entre as partes, alterou o valor devido e interferiu no proveito econômico obtido, gerando conservação de patrimônio. Aduzem que a sentença proferida se deu de forma conjunta, extinguindo as duas ações de cumprimento de sentença, tendo o recorrente apresentado impugnação nos autos de cobrança do crédito principal. Pugna pela aplicação da tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo 410; c) artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional. Apontam divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas na alínea “b” e “c”, colacionando julgados do TJSP e STJ. Requerem que as publicações sejam feitas em nome da advogada Marques Santos Dé Carli, OAB/DF 19.590. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “destaca-se que a solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, pois não há que se confundir entre decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 2.071.023/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: 17. Ao contrário do que foi afirmado na apelação, os recorrentes não apresentaram impugnação nestes autos; foram eles quem iniciaram o cumprimento de sentença. 18. O acatamento da compensação pleiteada em impugnação, pela ré/apelada, não evidencia proveito econômico dos autores/apelantes, nem acarreta obrigatoriedade de fixação de honorários em seu favor. Na verdade, diante do acolhimento da impugnação, seria possível a condenação dos próprios autores ao pagamento da sucumbência, o que não foi requerido nesta instância pela ré (STJ, Tema no 410). 19. A compensação do valor executado ocorreu antes do transcurso do prazo para pagamento voluntário. Por consequência, é inviável tanto a incidência de multa do valor devido quanto a fixação de honorários advocatícios em desfavor da executada, com base no CPC, art. 523, § 1o. Pela mesma razão, é inaplicável o enunciado da Súmula no 517 do STJ, que estipula o cabimento de honorários se não houver o pagamento voluntário, o que não é o caso (ID 59499001 - Pág. 3). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo quanto a transgressão ao artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil. A propósito: “O exame da apontada ausência do intuito protelatório dos embargos de declaração (...) demanda o reexame do conjunto fático dos autos, providência que esbarra no óbice da Súmula 7 desta Corte” (AgInt no REsp n. 2.040.789/PA, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 24/5/2023). Nada a prover quanto ao pedido de aplicação do entendimento fixado no julgamento do Tema 410 pelo STJ, uma vez que a tese jurídica definida não se enquadra à questão discutida nos presentes autos. Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome da advogada indicada, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002